Tribunal: STJ
Processo: 0801970-86.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787480 - MS (2024/0423710-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757
AGRAVADO
: DIDIO NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ. PROCESSUAL CIVIL. INDICAÇÃO DE
ARTIGO VIOLADO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica em caso de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. O recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do artigo interpretado de maneira
divergente pelos arestos em confronto. Se nas razões de recurso especial
não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto da divergência
jurisprudencial, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284
do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: e730b645-edc5-4811-bbea-d407732f1f6b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787480 - MS (2024/0423710-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757
AGRAVADO
: DIDIO NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ. PROCESSUAL CIVIL. INDICAÇÃO DE
ARTIGO VIOLADO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica em caso de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. O recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do artigo interpretado de maneira
divergente pelos arestos em confronto. Se nas razões de recurso especial
não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto da divergência
jurisprudencial, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284
do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão desta relatoria que conheceu do
seu agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 516/520).
Em suas razões (e-STJ fls. 523/532), a agravante sustenta que a decisão
agravada equivocou-se na aplicação da Súmula no 284/STF.
Aduz que em seu recurso especial indicou os dispositivos legais violados e
expôs de maneira clara e objetiva as razões pelas quais houve erro na aplicação da
legislação federal pela instância inferior.
Alega que houve indicação dos artigos objetos do dissídio jurisprudencial.
Afirma que impugnou especificamente os termos do acórdão recorrido,
argumentando sobre a legalidade das taxas aplicadas ao contrato de empréstimo,
respeitando o princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA47131887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:05
Código de Controle do Documento: 38bb4faf-201f-4650-b0a8-15ba9ffdeac6

Sem impugnação (e-STJ fls. 562).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
EREsp 1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência
de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
Restou assentado também que a previsão contida na Súmula no 182/STJ e
no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas seguintes
hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404
/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Documento eletrônico VDA47131887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:05
Código de Controle do Documento: 38bb4faf-201f-4650-b0a8-15ba9ffdeac6

relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter
'capítulos
independentes'
e
'capítulos
dependentes'.
Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte"
(EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
– grifou-se).
20/10/2021
17/11/2021
Na hipótese dos autos, no julgamento do capítulo relativo à aferição da
abusividade dos juros remuneratórios, a decisão agravada não conheceu do recurso
especial porque o artigo 421 do Código Civil, apontando como violado, não possui
comando normativo para amparar a pretensão recursal e não foi prequestionado, com
aplicação das Súmulas nos 284 do STF e no 211/STJ.
Decidiu-se, ainda, que não houve demonstração de como o art. 927 do
Código de Processo Civil foi violado, com incidência da Súmula no 284/STF, e que a
referida norma também não foi prequestionada (Súmula no 211/STJ).
Pela alínea "c" do permissivo constitucional, o apelo nobre não foi conhecido
por falta de indicação do artigo de lei interpretado de forma divergente.
A agravante, todavia, não impugnou os fundamentos da decisão agravada
que não conheceu do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional,
referentes ao reconhecimento da cobrança abusiva dos juros remuneratórios.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA47131887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:05
Código de Controle do Documento: 38bb4faf-201f-4650-b0a8-15ba9ffdeac6

Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, como já asseverado na
decisão agravada, não houve indicação dos artigos de lei interpretados de forma
divergente pelo acórdão estadual, o que caracteriza deficiência de fundamentação do
recuso especial e enseja a incidência da Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
DE QUATRO RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DOS ÚLTIMOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. A falta de expressa indicação do artigo de lei violado ou objeto de
divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo interno de fls. 779-792 desprovido. Demais agravos internos não
conhecidos."
(AgInt no AREsp n. 2.617.235/MS, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
21/10/2024
25/10/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. EMBARGOS DE TERCEIRO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CAUSALIDADE.
RESISTÊNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES. PLEITO DE ANÁLISE DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
o disposto na Súmula n.o 284 do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.425.182/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
19/8/2024
22/8/2024
As alegações postas no presente recurso não prosperam e são incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nesta extensão,
nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:05
Código de Controle do Documento: 38bb4faf-201f-4650-b0a8-15ba9ffdeac6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.787.480 / MS
Número Registro: 2024/0423710-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08019708620238120001
0801970862023812000150000
0801970862023812000150001
0801970862023812000150002
8019708620238120001
801970862023812000150000
801970862023812000150001 801970862023812000150002
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757
AGRAVADO
: DIDIO NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757
Documento eletrônico VDA47578307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:00
Código de Controle do Documento: 4e82365e-2246-4ac2-b262-51fc147bda5c

AGRAVADO
: DIDIO NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:00
Código de Controle do Documento: 4e82365e-2246-4ac2-b262-51fc147bda5c